Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É firme a jurisprudência do colendo STJ quanto à adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Assim, com base no referido princípio, devem ser consideradas lícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão determinada para elucidar a materialidade e autoria da prática de crime diverso, em que o irmão da sentenciada estaria envolvido, descobrindo-se fortuitamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes por esta.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostra-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.